Tribunal: TJMT
Processo: 1027676-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027676-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISLENE CERON - CPF: 020.469.581-36 (APELANTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - CPF: 581.584.721-68 (APELANTE), ALPHAVILLE BUFFET LTDA - CNPJ: 04.566.459/0003-70 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C DANO MORAL. TIROLESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA EM 1o GRAU. OCORRÊNCIA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

“A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade (art. 370 do CPC/15), pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias. Inexiste cerceamento de defesa quando, tendo sido oportunizado às partes manifestar acerca das provas a serem produzidas, ambas se mantém inertes, só se insurgindo e apontando necessidade de prova pericial após prolação da sentença. Constatando-se a perda do objeto, impõe-se a extinção do processo, não se podendo cassar a sentença para realização de prova não requerida no momento oportuno e posterior manifestação sobre questão não versada na inicial. Recurso não provido.”
(TJ-MG - AC: 10637100104461001 São Lourenço, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 07/05/2019, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019)

Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.
(TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027676-19.2020.8.11.0002

APELANTE: CRISLENE CERON e OUTROS

APELADO: ALPHAVILLE BUFFET LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISLENE CERON e OUTROS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de reparação civil por dano moral proposta em desfavor de
CRISLENE CERON e OUTROS
,

julgou improcedente os pedidos, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, o que permanece suspenso em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em razões recursais requerem os apelantes, em síntese, a reforma da sentença para se julgar procedente o pedido, enfatizando, para tanto, a existência de provas hábeis a comprovar a culpa do apelado no acidente.

Em contrarrazões o apelado alega preclusão temporal por serem os memoriais finais intempestivos; a inovação recursal pois “
os apelantes pugnaram pela anulação da sentença com pedido de perícia em vídeo e perícia no local do suposto e alegado acidente. Ocorre, que tais pedidos não foram formulados na petição inicial, nem na impugnação, nem em audiência, ou em qualquer momento da instrução processual, e portanto, estamos diante de típica inovação recursal
.” Quanto ao mérito, requer o desprovimento do recurso.

Os apelantes se manifestaram sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso, para lhe negar provimento.

Isso porque, de início, não há o que se falar em nulidade da sentença para realização de perícia, posto que, de fato, tal prova não foi requerida em primeiro grau.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - PRECLUSÃO - PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade (art. 370 do CPC/15), pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias. Inexiste cerceamento de defesa quando, tendo sido oportunizado às partes manifestar acerca das provas a serem produzidas, ambas se mantém inertes, só se insurgindo e apontando necessidade de prova pericial após prolação da sentença. Constatando-se a perda do objeto, impõe-se a extinção do processo, não se podendo cassar a sentença para realização de prova não requerida no momento oportuno e posterior manifestação sobre questão não versada na inicial. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10637100104461001 São Lourenço, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 07/05/2019, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019)

Da mesma forma, quanto ao mérito do presente recurso, tem-se que os apelantes ajuizaram a presente ação enfatizando que foram ao parque requerido, acompanhados dos seus familiares, ocasião em que decidiram participar de um esporte conhecido como tirolesa, oferecido nas dependências da parte ré; que a primeira requerente “desceu” na tirolesa e ficou parada no meio do percurso, porém ao invés de socorrê-la, o funcionário da requerida “soltou” o segundo requerente, o que ocasionou uma colisão entre eles, que foram “puxados por uma corda”; que em decorrência da falha no equipamento e falta de segurança, sofreram sérias lesões corporais, ao passo que a requerida se limitou a encaminhá-los para “uma salinha” em que receberam apenas um remédio para dor de cabeça; que a primeira requerente passava muito mal, por isso pediu para que fosse levada para um hospital, o que foi feito por um carro de passeio até a UPA Morada do Ouro, e que nenhum outro atendimento foi prestado pela requerida; que o segundo requerente, que também havia sofrido o acidente não foi encaminhado à UPA pela requerida e que por sofrer de pressão alta passou muito mal e teve que ser levado ao pronto atendimento; a primeira requerente alegou que ficou dias com o rosto roxo, tomando vários medicamentos e que como a dor continuava foi preciso ir a um hospital particular, o que custou R$ 140,00 (cento e quarenta reais); e que ressaltaram que após o acidente tomaram conhecimento de que a requerida não possuía autorização emitido pela SEMA, o que reforça a irregularidade no funcionamento e má prestação do serviço.

O art. 927 do CC/2002 consagra a regra geral de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, verbis:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Por sua vez, dispõem os arts. 186 e 187 do CC/2002:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Encontram-se disciplinados, nessas normas legais, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, fixando o dever de indenizar quando demonstrada a ocorrência do evento danoso, do dano, do nexo causal havido entre o sinistro e o prejuízo alegado e, ainda, a culpa pelo ilícito.

A partir dessas considerações, extrai-se da análise do feito que o pedido indenizatório tem como fundamento acidente ocorrido na "tirolesa" da apelada.

Sustentam os apelantes, na inicial recursal, a ausência de autorização emitida pelo SEMA para regular funcionamento.

Todavia, o magistrado de 1o grau julgou improcedente o pedido em razão da inexistência de provas acerca da ocorrência do fato:

“Analisando os autos, observo que não ficou comprovada a responsabilidade da requerida no presente caso. Isso porque, a parte autora não apresentou qualquer tipo de evidência de que compareceu no parque requerido, especialmente considerando a existência de incongruência nos fatos por ela alegado, posto que está registrado na petição inicial que o fato ocorreu em 05.01.2010, quando os documentos referem-se ao dia 05.01.2020.

Ainda que se leve em consideração possível erro material, de todos os documentos colacionados com a exordial, vê-se que sua origem decorre de alegações dos próprios autores, o que coloca em dúvida a sua veracidade, não cabendo seu argumento de que cabe à requerida provar que estavam no parque no dia e horário alegado.

Do Laudo Corporal realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, de fato, extrai-se que a primeira requerente apresentava lesões do tipo “edema mais equimose orbitária à direita. Escoriação na região masseterina direita”, porém decorrente do acidente, que foi alegado exclusivamente pela requerente (ID 40843113).

A mesma situação se infere do prontuário de atendimento (ID 40843116), não havendo também menção ao dito acidente na consulta médica efetuada em 06.01.2020 (ID 40843118).

Igualmente, se diz do vídeo apresentado pela parte autora que não é capaz de demonstrar onde ocorreu, o dia em que ocorreu e quem está no vídeo (ID 40843121).

Ademais, a despeito da alegação da parte autora de que o segundo requerente teria passado mal em virtude do acidente e tivesse sido levado ao pronto atendimento, evidente que não há qualquer documento que reflita tal dano supostamente sofrido.

Some-se a isso o depoimento da testemunha arrolada pela requerida, Jidalton Schineider da Costa, bombeiro civil responsável pelo funcionamento do parque, que afirmou que trabalha no local há cinco anos como responsável da equipe e nunca teve ciência de qualquer fato tal como o presente.

Afirmou que são 16 (dezesseis) bombeiros ao total e que todos os dias é feita uma inspeção no parque, pois precisam cumprir normas de segurança, que denominou como sendo “NR33 e NR35 – salvamento de altura e terrestre”.

Ainda, ressaltou que apenas na tirolesa existem 5 bombeiros acompanhando a atividade: na torre, na liberação do cliente, no freio, retirada e nos equipamentos, bem como que em caso de qualquer acidente, é feito um salvamento no local pela enfermeira do parque, em caso de necessidade o cliente é enviado à sala de cuidados e que, sendo o caso, é chamada uma ambulância que trabalha como terceirizada.

De fato, a parte autora não logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do acidente nos termos alegados, tampouco a possibilidade de inexistência de atendimento pela equipe do parque requerido.”

Nesse sentido, de fato, pelas provas carreadas aos autos, é inviável concluir que o possível acidente se deu de
forma direta e imediata de qualquer falha/defeito no funcionamento da tirolesa, da ausência de informações sobre a correta forma de uso e os riscos inerentes ao instrumento recreativo ou, até mesmo, da ausência de autorização emitido pelo SEMA, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da sentença.

E, como se sabe,
para restar configurada a obrigação de indenizar, necessário se faz que estejam presentes os três requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro.

Sobre a responsabilidade, temos a lição de RUI STOCO:

"a responsabilidade civil envolve, antes de tudo, o dano, o prejuízo, o desfalque, o desequilíbrio ou descompensação do patrimônio de alguém. Contudo, sem a ocorrência de dano não há responsabilidade civil, pois consiste esta 'na obrigação imposta, em certas condições, ao autor de um prejuízo de repará-lo, quer em natura, quer em algo equivalente'
(Tratado de Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência. 7a edição revista, atualizada e ampliada - ed. Revista dos Tribunais, Cit. Georges Vedel. Droit Administratif. 5. ed. 1973, p. 325)".

Assim, como já sopesado, a parte autora, ora apelantes, não se dignaram a comprovar com clareza a ocorrência, ônus que lhe incumbia a teor do artigo
373
,
I
do
CPC
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.
(TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO MENSAL. QUEDA DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - TIROLESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO DOS RESPONSÁVEIS. INOCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO EVENTO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Hipótese em que a autora, ao utilizar o equipamento para prática esportiva "tirolesa" instalado nas dependências do sítio réu, sofreu queda antes de alcançar a água e fraturou o calcâneo esquerdo requerendo, à vista disso, indenização pelos danos sofridos.A relação tratada nos autos é tipicamente de consumo, recaindo sobre a ré a responsabilidade objetiva por eventuais danos causados aos seus consumidores decorrentes de falha na prestação dos serviços, bem como das informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No entanto, do conjunto probatório, não é possível depreender conduta ilícita praticada pela ré, mostrando-se presente a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.Da prova coligida, é possível verificar que o infortúnio vivenciado pela apelante decorreu de sua própria sorte, de um descuido seu, não se tratando de falha na prestação de serviços da ré. Inexiste, da mesma forma, qualquer indício nos autos de omissão na prestação de socorro à demandante pelos funcionários do local.Em que pese a lamentável situação vivenciada e os prejuízos suportados, a recorrente não faz jus à indenização almejada, pois tudo indica que o fato se deu por sua culpa exclusiva que não se cercou das devidas cautelas.Sentença de improcedência mantida.APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50032946820148210019 NOVO HAMBURGO, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/09/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM AMBIENTE DE LAZER. TIROLESA. QUEDA. EQUIPAMENTO E LOCAL ESCORREGADIOS. RESPONSABILIDADE DA USUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA FAZENDA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o equipamento de lazer fornecido pela Ré possa ser considerado de risco, cabe ao usuário, após observar o funcionamento e a conduta das pessoas que o utilizam, avaliar se seu condicionamento físico é capaz de alcançar a proposta da atividade sem colocar em risco a própria integridade física ou a de terceiros. 2. Se a própria usuária deu causa ao evento danoso quando não conseguiu avaliar a aptidão para a prática da atividade, com a cautela que se espera de uma pessoa que conta com 37 anos de idade, inviável o reconhecimento da responsabilidade do estabelecimento e, por conseguinte, do dano moral e material. 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07036836420218070012 1615011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 15/09/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 11% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024